Tribunal: CARF
Processo: 13851.900039/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900039/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.800 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
DISCASA-DISTRIBUIDORA SAOCARLENSE DE AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário.
(Súmula CARF no 11)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada as razões expostas no despacho decisório que não
forem expressamente confrontadas em sede de manifestação de inconformidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
006.799, de 23 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 13851.900040/2010-64,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a declaração de
compensação apresentada pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo a saldo negativo
de IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900039/2010-30
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900039/2010-30

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem podem ser assim
resumidos:
(i)
Parcela de imposto de renda retido na fonte não foi confirmada em razão
do não oferecimento à tributação da receita correspondente, qual seja,
receita de aplicações financeiras; e
(ii)
O crédito de saldo negativo pleiteado em DCOMP já teria sido
parcialmente utilizado em compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP em análise.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alega, em síntese: (i)
falta de atualização do saldo negativo pela Selic até a data das compensações; e (ii) o fisco
deveria ter considerado nos cálculos a declaração retificadora.
Em primeira instância, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender, em síntese, que:
(i)
a ora Recorrente não trouxe argumentos quanto à falta de oferecimento à
tributação das receitas financeiras;
(ii)
a ora Recorrente, em sede de manifestação de inconformidade, silenciou
acerca da utilização do saldo negativo em exame em compensações
anteriores à data de transmissão do PER/Dcomp, não aponta equívocos
nessa constatação e não oferece razões de defesa à respeito. Por
consequência, não junta qualquer documento que possa apontar equívoco
no despacho decisório no tocante a esse ponto;
(iii)
relativamente ao argumento de ausência de atualização monetária do
crédito, esclarece que não há que se falar em atualização do saldo
negativo, visto que o referido crédito estava indisponível, por já ter sido
utilizado em outra compensação; e
(iv)
relativamente ao argumento da Recorrente de que teria
sido
desconsiderada a Dcomp retificadora, consta do v. acórdão a quo que a
referida DCOMP foi expressamente mencionada pelo despacho decisório.
Assim, à míngua de outros indicativos por parte da requerente sobre quais
dados não teriam sido considerados na decisão recorrida, a DRJ
considerou improcedente a reclamação.
Cientificado do acórdão recorrido, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a homologação da declaração
de compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
(i)
o crédito de saldo negativo jamais foi utilizado para compensar débitos de
outros períodos;
(ii)
operou-se a prescrição intercorrente
Ao final, requer a conversão do julgamento em diligência para que o Fisco
apresente documentos que comprovem a suposta compensação anterior e pugna pelo provimento
do recurso, com o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Insistindo na tese da prescrição intercorrente, a Recorrente juntou após a
interposição do recurso voluntário, uma nova petição na qual expõe argumentos que considera
necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente e junta sentença proferida pela
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900039/2010-30

Justiça Federal de São Paulo nos autos de mandado de segurança interposto por um terceiro não
interessado no presente processo administrativo.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo.
Como visto linhas acima, são duas as razões principais expostas no
recurso voluntário, quais sejam: (i) o crédito de saldo negativo jamais foi
utilizado em compensações anteriores; e (ii) a ocorrência de prescrição
intercorrente.
Relativamente à alegada disponibilidade do saldo negativo de IRPJ,
entendo que essa questão não pode ser conhecida em sede recursal por
não ter sido impugnada em sede de recurso voluntário.
No caso em questão, deve-se destacar que o obstáculo da utilização do
crédito de saldo negativo em compensações anteriores foi estabelecido
pelo despacho decisório, de forma que ao apresentar a sua manifestação
de inconformidade a Recorrente já tinha plenas condições de
compreender as razões que levaram à não homologação das
compensações declaradas, quais sejam: (i) não oferecimento à tributação
de receitas financeiras; e (ii) utilização do crédito de saldo negativo em
outras compensações.
Ocorre que a Recorrente não enfrentou em sua manifestação de
inconformidade nenhuma das razões expostas acima, não sendo
admissível que o faça em grau de recurso, por se tratar de matéria não
impugnada, sobre a qual não foi instaurado o litígio administrativo.
Note-se que o caso dos autos é diverso daqueles nos quais o contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade se contrapondo ao despacho
decisório e após a análise da DRJ traz novos argumentos e documentos
tendentes a refutar as razões que conduziram o voto condutor do acórdão
recorrido.
Dessa forma, o recurso voluntário não deve ser conhecido na parte em
que a Recorrente alega não ter utilizado o crédito de saldo negativo em
compensações anteriores.
Por fim, relativamente à prescrição intercorrente, não assiste razão à
Recorrente.
De início, deve-se destacar que a sentença juntada pela Recorrente refere-
se a outro contribuinte e não vincula este Conselho. Ao contrário do que
alega a Recorrente não há nos autos do presente processo nenhum
elemento, tais como imposição de multas aduaneiras, que permita o
afastamento da Súmula CARF no 11. Ao contrário disso, trata-se de
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900039/2010-30

típico caso de aplicação da referida súmula, diante da natureza jurídica
tributária que reveste o crédito em discussão.
Dessa forma, deve-se aplicar a Súmula CARF no 11, cujo enunciado
assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 189
DF CARF MF
Original